Tribunal: CARF
Processo: 16682.721085/2023-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721085/2023-76
ACÓRDÃO
1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESPAR S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
INDENIZAÇÃO. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. Valores pagos decorrentes de
pagamento de indenização não constituem despesas necessárias, usuais e
normais.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita
sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o
IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve subsistir,
nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário quanto às
exigências tributárias, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos o Conselheiro
Henrique Nimer Chamas e a Conselheira Miriam Costa Faccin, que votaram por dar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões o Conselheiro Sergio Magalhães Lima e a
Conselheira Natália Uchôa Brandão. Em relação à multa isolada, acordam, por maioria de votos,
em afastá-la, vencidos os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva e Alberto Pinto Souza Júnior, que
votaram por mantê-la. Fica designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique
Nimer Chamas.

Fl. 11146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
2
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Henrique Nimer Chamas – Redator Designado
Documento Assinado Digitalmente

Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Documento Assinado Digitalmente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ, CSLL, Multa Isolada (Base
Estimada) e multa de ofício de 75%. O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$
1,15 bilhões. Na origem os valores foram assim constituídos:

Infração
Fl. 11147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
3
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam, originalmente, as seguintes infrações e
demais informações correlacionadas:

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

3.
De acordo com o estatuto social da companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de 27/04/2023, a BRADESPAR tem por objeto a participação como sócia ou
acionista de outras sociedades (doc. 11.3). No ano-calendário de 2018, a BRADESPAR estava
obrigada ao regime de tributação do IRPJ com base no lucro real anual.
4. O Fisco identificou despesa paga pela Recorrente por decorrência de TRANSAÇÃO EXTINTIVA DE
LITÍGIO: Sentença Arbitral instruída no Processo de Execução 0338801-16.2014.8.19.0001.
Exequente: empresa ELÉTRON e executados empresas BRADESPAR e LITEL PARTICIPAÇÕES S/A
(LITEL). Objetivo: encerrar ação judicial relacionada com Acordo de Acionistas da VALEPAR S/A
(VALEPAR).
5. O Acordo de Acionistas da VALEPAR (Acordo de Acionistas), datado de 24/04/1997, contava
com a participação de LITEL e CSN STEEL CORP (conhecidas no acordo como "SPE Fundações"
e "SPE CSN", respectivamente) e regulamentava os direitos e obrigações das partes em
relação à sua posição de titulares de todo o capital social da VALEPAR.
6. Como resultado, as partes eram responsáveis pela nomeação de administradores da
Companhia e pela sua orientação com a finalidade de exercer o poder de controle nas
assembleias gerais e reuniões do conselho de administração da Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD).
7. As cláusulas e condições do acordo eram condicionadas à aquisição de ações da CVRD pela
VALEPAR no programa de privatização lançado pelo Governo Federal (fls. 41 a 90 do Processo
de Execução no 033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4).
8. Cabe destacar que a ELÉTRON buscou, em diversos momentos e de forma amigável, adquirir
as ações ordinárias afetadas da VALEPAR em poder de LITEL e BRADESPAR (sucessora da CSN),
em vista do seu direito de compra adquirido em 18/06/1997, ao cumprir as cláusulas 8.5.1 e
8.5.1.1 do Acordo de Acionistas.
9. Não
obtendo êxito, a ELÉTRON impetra ação de indenização (processo no
002725229.2007.8.19.0001 antigo 2007.001.0261000-2), em 14/03/2007, em face de LITEL,
BRADESPAR e outros, distribuída na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do
Rio de Janeiro.
Tributo
Infração
Ano
Crédito Original R$
IRPJ/CSLL
Despesas Não Necessárias
Multa Isolada
Base Estimada
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO - INFRAÇÕES
2018
793.948.448,40

Fl. 11148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
4
10. Os réus procuraram demonstrar a incompetência da justiça comum, ao alegarem a
prevalência da cláusula arbitral do Acordo de Acionistas (cláusula XXIV), a qual reconhecia o
Tribunal Arbitral para dirimir os conflitos entre as partes, na impossibilidade de uma solução
amigável.
11. Em sua sentença, o Juízo reconheceu a cláusula arbitral e decidiu pela extinção do processo
sem resolução do mérito com fundamento no artigo 267, VII da Lei no 5.869/73, antigo Código
de Processo Civil (CPC).
12. A ELÉTRON recorreu da decisão de primeiro grau, mas teve seu recurso de apelação negado
por maioria pela 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
13. Em seguida, interpôs recursos especial e extraordinário, que não foram conhecidos, e desistiu
dos agravos interpostos no STJ e STF, o que fez com que o acórdão da 4a Câmara Cível
transitasse em julgado, que remeteu os demandantes para a justiça arbitral (fls. 433 a 434 do
Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.2).
14. No dia 06 de junho de 2007, a ELÉTRON, em conformidade com o disposto na cláusula XXIV do
Acordo de Acionistas (fls. 42 a 90 do Processo de Execução no 033880116.2014.8.19.0001 –
doc. 6.4), apresentou requerimento ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA),
mediante o Procedimento Arbitral no 2007.00824, pleiteando que a LITEL e a BRADESPAR
procedessem à transferência das ações ordinárias da VALEPAR, e, adicionalmente, fossem
condenadas a ressarcir os valores recebidos a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e
dividendos, acrescidos de juros de mora e demais supostos prejuízos decorrentes da não
efetivação da transferência das ações (fls. 92 a 120 do Processo de Execução no 0338801-
16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4).
15. Em 18/12/2009, O CBMA prolatou sentença parcial com base nos fatos descritos em seu item
“VII.
RESUMO
DOS
FATOS”
(fls.
121
a
149
do
Processo
de
Execução
no
033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4).
16. As questões demandadas pelas requeridas LITEL e BRADESPAR, em relação à titularidade do
direito de opção de compra pela ELÉTRON, existência da obrigação da BRADESPAR, regular
exercício da opção de compra pela ELÉTRON, existência e validade da opção de compra e
execução específica das cláusulas 8.5.1 e 8.5.1.1 do Acordo de Acionistas, foram todas
apreciadas pelo Tribunal Arbitral formado por especialistas da área, indicados e aceitos pelas
partes.
17. De acordo com a decisão unânime do Tribunal Arbitral, ficou determinado que:
A BRADESPAR era parte legítima para figurar, juntamente com a LITEL, no pólo
passivo da arbitragem.
A espécie tratada pelas cláusulas 8.5.1 e 8.5.1.1 do Acordo de Acionistas
configura opção de compra e venda de ações, sendo que o segundo aporte ali
Fl. 11149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
5
previsto, no valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), corresponde
ao preço de aquisição das ações ordinárias afetadas.
A ELÉTRON é a titular do direito à opção de compra das ações ordinárias
afetadas, conforme as cláusulas 8.5.1 e 8.5.1.1 do Acordo de Acionistas.
Não houve prescrição nem supressio no caso em questão.
O Tribunal tem competência para determinar a transferência das ações e o
pagamento do preço devido, bem como para resolver sobre indenização
correspondente às perdas e danos decorrentes do não exercício da opção de
compra.
18. O Tribunal Arbitral também estabeleceu que as decisões sobre o momento da entrega das
ações ordinárias afetadas, o respectivo número e o respectivo valor de aquisição atualizado,
bem como o eventual ressarcimento de danos, seriam objeto de sentença ulterior,
possibilitando às partes o contraditório e a produção de provas que julgassem necessárias.
19. Em 05/09/2011, o Tribunal Arbitral proferiu a sentença final decidindo sobre os pontos
restantes da lide.
20. Posteriormente, em 03/10/2011, em resposta aos questionamentos das partes, o Tribunal
emitiu esclarecimentos, incluindo uma decisão sobre a alteração do preço das ações
ordinárias da VALEPAR.
21. As decisões do Tribunal foram as seguintes (fls. 157 a 335 do Processo de Execução no
0338801-16.2014.8.19.0001 – docs. 6.4 e 6.4.1):
LITEL e BRADEPAR, de forma solidária, devem segregar 37.500.000 (trinta e
sete milhões e quinhentas mil) Ações Ordinárias da VALEPAR à ELÉTRON e,
após o pagamento do preço pela Requerente, transferir as ações.
A segregação das ações deve ser realizada em até 10 (dez) dias a partir do
recebimento da Sentença Final, na proporção em que as Requeridas
acordarem.
Caso não haja acordo, a Requerente pode exigir a transferência da
integralidade das Ações de qualquer uma das Requeridas, em razão da
solidariedade da obrigação.
A ELÉTRON terá 5 (cinco) dias para realizar o pagamento após a notificação
sobre a segregação das ações.
O preço de compra das Ações é de 632.007.281,66 e deve ser atualizado pela
UFIR-RJ entre 12/06/2007 e a data do efetivo pagamento, caso ocorra dentro
do prazo de 5 (cinco) dias mencionado acima, e pelo CDI se realizado após o
vencimento.
Fl. 11150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
6
As Requeridas devem restituir à Requerente os dividendos e juros sobre o
capital próprio (JCP) pagos às ações a partir de 11/06/2007, data de
constituição em mora das Requeridas.
Os valores devem ser atualizados pelo CDI, desde a data de sua distribuição às
Requeridas até a data do efetivo pagamento à ELÉTRON.
No entanto, as Requeridas não são obrigadas a entregar à ELÉTRON os
dividendos e JCP referidos acima caso a ELÉTRON não efetue o pagamento do
preço.
Deve haver a compensação das quantias: Preço de compra das ações com os
devidos ajustes e Dividendos e JCP com os devidos ajustes.
22. Em 04/10/2011, as requeridas foram notificadas da decisão tomada pelo Tribunal Arbitral ao
analisar os pedidos de esclarecimentos formulados pelas partes.
23. Percebe-se, na decisão do Tribunal Arbitral, que o pagamento das ações por ELÉTRON estaria
condicionado à segregação das 37.500.000 por parte de LITEL e BRADESPAR, todavia, passado
o prazo de 10 dias da notificação, as requeridas ficaram silentes, obrigando a ELÉTRON a
notificá-las em 20/10/2011 a cumprir o que fora decidido pelo tribunal arbitral (fls. 339 a 342
do Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.1).
24. Segundo a ELÉTRON, na data designada para a transferência das ações, ao comparecer à sede
da VALEPAR munida do valor a ser pago, as requeridas encontravam-se ausentes.
25. Todavia, em 21/10/2011, recebeu resposta à notificação, na qual confirmaram a ciência dos
termos da sentença final prolatada pelo Tribunal Arbitral, informando que discutiriam, no
Poder Judiciário, a validade da referida sentença (fls. 353 a 357 do Processo de Execução no
033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.1).
26. Na verdade, tanto a Sentença Parcial quanto a Sentença Final foram alvo de ações judiciais
movidas pela LITEL e BRADESPAR.
27. A BRADESPAR ingressou com ações declaratórias de nulidade nos processos 0093502-
39.2010.8.19.0001
e
0402164-79.2011.8.19.0001,
protocolados
em
18/03/2010
e
27/10/2011, respectivamente.
28. A LITEL, por sua vez, moveu ações anulatórias nos processos 0093326-60.2010.8.19.0001 e
0495870-19.2011.8.19.0001, protocolados, conforme consultas no site do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, em 18/03/2010 e 30/12/2011 (docs. 7.5 a 7.5.21, 7.6 a 7.6.3).
29. Em 18/03/2010, logo após a data em que o Tribunal Arbitral prestou os devidos
esclarecimentos da Sentença Parcial, BRADESPAR propôs a ação no
009350239.2010.8.19.0001 alegando vício no Procedimento Arbitral em face dos laços entre o
Presidente do Tribunal Arbitral, o Ex-Ministro Francisco Rezek, e ELÉTRON.
Fl. 11151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
7
30. Em tal ação, BRADESPAR requereu tutela antecipada para suspender a eficácia da Sentença
Parcial proferida pelo Tribunal Arbitral e a suspensão do procedimento arbitral.
31. Em 14/10/2011, após manifestação da ELÉTRON, a 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro indeferiu a antecipação de tutela.
32. Em 19/10/2011, Bradespar impetrou Agravo de Instrumento contra tal decisão, tendo seu
indeferimento em 30/01/2012, pela 20a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro.
33. A BRADESPAR reiterou o pedido, que foi considerado descabido, em 25/04/2012, também
pela 20a Câmara Cível (fls. 02 a 45, 1295 a 1297, 1299 a 1316, 1343, 1520 a 1530 do Processo
no 0093502-39.2010.8.19.0001 – docs. 7.6 e 7.6.2).
34. Também em 18/03/2010, a LITEL entrou com a ação no 0093326-60.2010.8.19.0001, para
anular a Sentença Parcial proferida pelo Tribunal Arbitral.
35. Em 27/10/2011, após a prolação da Sentença Final pelo Tribunal Arbitral, BRADESPAR
impetrou ação declaratória de Nulidade de Sentença Arbitral e Inexistência de Relação
Jurídica contra ELÉTRON e CITIBANK N.A (BANCO CITIBANK S/A [CITIBANK]), protocolada sob o
no 0402164-79.2011.8.19.0001.
36. Nessa ação, a BRADESPAR questionou a parcialidade do novo Presidente do Tribunal Arbitral,
o Sr. Yves Derain, alegando que ele estava interessado no julgamento da causa em favor de
uma das partes.
37. Além disso, a BRADESPAR também questionou a decadência do direito ao exercício de opção
de compra das ações ordinárias afetadas da VALEPAR tanto por ELÉTRON como por sua
investidora CITIBANK, por não havê-lo exercido no prazo avençado, declarando-se, em
consequência, a inexistência daquela relação jurídica.
38. Em 11/01/2012, o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro indeferiu o pedido de tutela antecipada feito pela BRADESPAR, havendo Agravo de
Instrumento contra tal decisão em 20/01/2012.
39. Em 30/04/2013, o Juízo da 7a Vara Empresarial acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
do CITIBANK, excluindo-o do polo passivo da relação processual.
40. Até a decisão do mérito da ação, foram interpostos embargos retidos pela BRADESPAR e
embargos de declaração por ELÉTRON e CITIBANK (fls. 2 a 67, 441 a 446, 451 a 467, 2000 a
2005 do Processo no 0402164-79.2011.8.19.0001– docs. 7.5, 7.5.3 e 7.5.15).
41. Já
a
LITEL
impetra,
em
30/12/2011,
processo
de
ação
anulatória
no
049587019.2011.8.19.0001 contra a Sentença Final prolatada pelo Tribunal arbitral.
42. Em 08/04/2014, estando os 4 processos na mesma fase e sendo eles conexos, o Juízo da 7a
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro julgou improcedentes os
Fl. 11152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
8
pedidos formulados nas ações declaratórias de nulidade por BRADESPAR e nas ações
anulatórias por LITEL.
43. Na decisão, o Juízo destacou a relevância da arbitragem na resolução de conflitos internos e
internacionais, enfatizando a autonomia das partes em escolher a arbitragem como meio para
a solução de seus litígios, bem como o poder concedido pela Lei no 9.307/96 às decisões dos
Tribunais Arbitrais.
44. Além disso, a sentença trouxe à tona a definição de arbitragem pela doutrina, evidenciando o
efeito das decisões prolatadas pelos Tribunais Arbitrais (fls. 358 a 420 do Processo de
Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – docs. 6.4.1 e 6.4.2).
45. Em seguida, o Juízo passou a decidir as demandas judiciais em discussão, concluindo pela
improcedência de todos os pedidos formulados por BRADESPAR e LITEL.
46. Houve apelação das partes à 20a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, que prolatou o Acórdão em 24/09/2014 (fls. 421 a 523 do Processo de Execução no
0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.2).
47. Em tal decisão a conduta de LITEL e BRADESPAR, que foi tipificada como litigância de má-fé,
em desacordo com o artigo 17 do antigo CPC, as partes foram sentenciadas a pagar uma
multa no montante de 1% do valor das causas e a suportar indenização fixada em quantia
equivalente a 10% do valor das causas, nos exatos termos do artigo 18 do referido CPC.
48. As partes impetraram recursos especiais ao STJ, os quais não foram julgados. Os processos
foram extintos em face dos pedidos formulados pelas partes por conta da homologação da
TRANSAÇÃO EXTINTIVA DE LITÍGIO.
49. Conforme preconizado pelos dispositivos legais constantes nos artigos 18 e 31 da Lei no
9.307/96 (Lei da Arbitragem), evidencia-se que o Acórdão emanado pela 20a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, datado de 24/09/2014, expressamente
reconheceu que as questões de mérito apreciadas pelo Tribunal Arbitral são indevassáveis
pelo Poder Judiciário.
50. Ademais, a sentença prolatada pelo órgão arbitral possui equiparação material àquela
exarada pelo Judiciário, detendo a mesma validade e eficácia, podendo inclusive constituir-se
como título executivo.
51. Conclui-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal Arbitral na arbitragem no
2007.00824 proposta pela ELÉTRON possui eficácia de coisa julgada, o que impede qualquer
modificação ou discussão da decisão de mérito pelos órgãos do Poder Judiciário (vide na folha
10440 síntese de questões decididas pelo Tribunal Arbritral).
52. Em 02/10/2014, oito dias depois de a 20a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro prolatar o Acórdão nas apelações cíveis nos 040216479.2011.8.19.0001,
0495870-19.2011.8.19.0001,
0093502-39.2010.8.19.0001
e
009332660.2010.8.19.0001,
desprovendo os recursos e condenando LITEL e BRADESPAR ao pagamento de multa e
Fl. 11153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
9
indenização à ELÉTRON por litigância de má-fé, ELÉTRON impetra ação de execução de
Sentença Arbitral em face de LITEL e BRADESPAR, pedindo a citação das executadas para
entregarem as 37.500.000 ações ordinárias da VALEPAR, em audiência a ser designada pelo
Juízo, momento em que seria pago o valor líquido de R$ 526.271.222,67, correspondente à
diferença entre o preço de compra das ações e o reembolso a título de dividendos e JCP,
devidamente atualizados, conforme definido na sentença final proferida na arbitragem,
apresentando a memória de cálculo com os valores atualizados até 30/09/2014 (fls. 02 a 12
do Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4).
53. Por fim, a fim de viabilizar a transferência das ações objeto da execução, caso LITEL e/ou
BRADESPAR não comparecessem à audiência designada pelo Juízo, a ELÉTRON requereu que
fosse determinada a averbação, no livro de registro de ações nominativas da VALEPAR, da
transferência das 37.500.000 ações ordinárias, divididas em 50% para cada executada.
54. Nesse sentido, também pediu que o valor correspondente ao preço das ações fosse
disponibilizado judicialmente.
55. A ação foi protocolada sob o no 0338801-16.2014.8.19.0001) e distribuída para a 5a Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
56. No dia 08/10/2014, a 5a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
proferiu decisão determinando que LITEL e BRADESPAR, após serem citadas, comparecessem
à audiência especial designada para o dia 22/10/2014, com o objetivo de entregar à
exequente ELÉTRON as 37.500.000 ações ordinárias da VALEPAR, oportunidade em que
receberiam o preço correspondente (fls. 526 a 528 do Processo de Execução no
033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.2).
57. Inicialmente, convém mencionar que a audiência anteriormente designada para o dia
22/10/2014 sofreu alteração de data, tendo sido remarcada para o dia 03/12/2014, a qual,
por sua vez, foi novamente redesignada para o dia 04/02/2015.
58. Em 02/11/2014, LITEL protocola impugnação à execução, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, pelo fato, segundo ela, de o título apresentado por ELÉTRON carecer de
exigibilidade e liquidez.
59. De acordo com a planilha apresentada pela LITEL, haveria uma majoração da compensação
relativa a dividendos e JCP em R$ 230.789.888,97, reduzindo em tal montante o que a
ELÉTRON deveria pagar.
60. Segundo a executada, o justo e correto, face ao definido na Sentença Arbitral, seria o
pagamento de R$ 757.061.111,64, e não R$ 526.271.222,67.
61. Por fim, após apresentar um breve histórico da demanda, formula o pedido, nele incluindo o
pedido de extinção do processo de execução por motivos diversos (fls. 579 a 613 do Processo
de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – docs. 6.4.2 e 6.4.3).
Fl. 11154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
10
62. Em 13/01/2015, a 5a Vara Empresarial recebeu a impugnação, entretanto deixou de apreciar
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma do art.475-M, do CPC, fazendo com que
LITEL viesse a opor Embargos de Declaração em 15/01/2015.
63. Em 21/01/2015, o juízo da 5a Vara Empresarial deferiu o efeito suspensivo, mantendo a
audiência já designada, com o objetivo de se tentar uma composição amigável entre as partes
(fls. 659 e 660 do Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.3).
64. Em 28/01/2015, a BRADESPAR apresentou impugnação à execução, ratificando integralmente
as razões da impugnação oferecida pela LITEL, em face da inexigibilidade do título e do
excesso de execução, requerendo o recebimento da impugnação com efeito suspensivo.
65. Assim como LITEL, pediu a extinção da execução, desta vez alegando “a necessidade de prévia
instauração de processo de liquidação para apuração dos fatos novos que deverão integrar o
título executivo judicial, consistentes na comprovação dos dividendos e dos juros sobre capital
próprio que foram distribuídos aos acionistas da Valepar no período posterior à prolação da
sentença arbitral final” (fls. 669 a 685 do Processo de Execução no 033880116.2014.8.19.0001
– doc. 6.4.3).
66. Em 29/01/2015, o Juízo da 5a Vara Empresarial proferiu esclarecimento, determinando que o
efeito suspensivo concedido no pedido de LITEL se estendia também à execução contra
BRADESPAR.
67. No entanto, o pedido de cancelamento da audiência não foi acolhido e a data previamente
designada foi mantida (fls. 694 do Processo de Execução no 033880116.2014.8.19.0001 – doc.
6.4.3).
68. Em 03/02/2015, a ELÉTRON apresentou resposta à impugnação apresentada pela LITEL.
69. A exequente argumentou que a executada não aceitava o procedimento e forma
determinados pelo Juízo no despacho inicial e que apresentou dois valores supostamente
corretos, ambos inferiores àquele que constou da própria sentença arbitral devidamente
atualizado.
70. A ELÉTRON afirmou que a postura da LITEL retira qualquer seriedade da impugnação
apresentada (fls. 762 a 777 do Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc.
6.4.3).
71. Ainda no dia 03/02/2015, a ELÉTRON interpôs recurso de agravo de instrumento contra a
decisão proferida nos autos da ação de execução de sentença arbitral.
72. O recurso foi interposto em face da LITEL e BRADESPAR, requerendo a reforma da decisão que
deferiu o efeito suspensivo à impugnação apresentada pela LITEL e a determinação de
designação de nova audiência para entrega das ações (fls. 824 a 841 do Processo de Execução
no 033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.4).
Fl. 11155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
11
73. Em 04/03/2015, a ELÉTRON requereu à 5a Vara Empresarial (fls. 871 a 879 do Processo de
Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.4) uma série de demandas.
74. De acordo com a exequente, o artigo 461, §1o, do Código de Processo Civil anterior, permite
que o credor opte pela conversão da obrigação de fazer ou não fazer em obrigação
pecuniária.
75. A exequente alega que, por ser titular do direito potestativo reconhecido nos referidos
dispositivos legais, poderia, a seu exclusivo critério, pleitear a conversão da prestação original
em prestação pecuniária, uma vez que a entrega da coisa objeto da obrigação não mais seria
útil para ela.
76. A ELÉTRON apresentou os parâmetros para a fixação da prestação pecuniária, estabelecidos a
partir do art. 395 do Código Civil e do art. 627 do antigo CPC.
77. Segundo a exequente, para o cálculo do valor das 37.500.000 ações ordinárias da VALEPAR,
deveria ser utilizado o critério da equivalência patrimonial conforme parecer técnico contábil,
considerando um prêmio de controle de 36,14%, tendo em vista que a VALEPAR detinha o
controle da Vale do Rio Doce, possuindo suas ações valor superior ao valor de mercado das
ações da Vale.
78. Chegou ao montante, naquela data, de R$ 2.535.074.388,10 a ser cobrado da LITEL e
BRADESPAR utilizando as diversas premissas (vide folha 10447 em diante).
79. Ao montante calculado, solicitou o acréscimo de R$ 5.788.136,68, correspondente aos
honorários de advogado fixados no despacho citatório.
80. Para subsidiar os critérios de apuração dos valores, a exequente apresentou laudo técnico
datado de 26/02/2015, que resumia os valores a serem cobrados das executadas.
81. No dia 06 de março de 2015, o Juízo da 5a Vara Empresarial acolheu os argumentos
apresentados pela ELÉTRON e deferiu o pedido de conversão da obrigação de entrega de
coisa em obrigação de pagar quantia, utilizando como fundamento legal o §1o do art. 461
combinado com o §3o do art. 461-A do antigo Código de Processo Civil.
82. Dessa forma, a execução passou a ter como objeto o pagamento de uma quantia em dinheiro
apurada em laudo técnico (fls. 892 a 894 do Processo de Execução no 0338801-
16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.4).
83. No dia 23/03/2015, a LITEL comunicou ao Juízo da 5a Vara Empresarial que interpôs agravo de
instrumento (Processo no 0013042-92.2015.8.19.0000) junto à 20a Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contra decisão que deferiu o pedido de conversão
requerido pela ELÉTRON, e pediu a reconsideração de decisão agravada, na forma do art.529,
do CPC, resultando no julgamento da Impugnação já recebida no efeito suspensivo.
84. Na interposição de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito
suspensivo,
LITEL
requereu
(fls.
901
a
935
do
Processo
de
Execução
no
Fl. 11156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
12
033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.4) uma série de demandas (vide folha 10448 em
diante).
85. Em 24/03/2015, foi deferido, liminarmente, pela 20a Câmara Cível o pedido de efeito
suspensivo da decisão interlocutória agravada, até o julgamento final do recurso (fls. 946 do
Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.4).
86. Em 25/03/2015, a LITEL requereu a inclusão nos autos do parecer preliminar que apontava a
existência de nulidade insanável na demanda apresentada pela ELÉTRON.
87. O referido parecer foi também juntado ao Agravo de Instrumento no 0013042-
92.2015.8.19.0000. Ao final, a LITEL pediu a reconsideração da decisão agravada, nos termos
do artigo 529 do antigo CPC (fls. 954 a 966 do Processo de Execução no 0338801-
16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.4).
88. Conforme alegado na petição inicial da LITEL, a nulidade insanável da demanda da ELÉTRON
foi observada pelo Prof. Humberto Theodoro Júnior, que destacou em parecer a ausência de
aspectos substanciais que justificassem o prosseguimento da execução da sentença arbitral, a
saber: o pagamento prévio do preço e a liquidação do título executado, sendo que esta última
não foi efetivada em razão da falta de apuração de JCP e dividendos.
89. É relevante ressaltar que o pagamento do preço para aquisição das ações estava condicionado
à segregação das 37.500.000 ações ordinárias da VALEPAR pelas executadas e à prévia
comunicação dessa segregação à ELÉTRON, nos termos do item 505."b" da Sentença Final
proferida pelo Tribunal Arbitral.
90. Somente após esse cumprimento, a ELÉTRON deveria desembolsar os recursos para efetivar a
aquisição das ações, abatendo os dividendos e JCP a que teria direito.
91. Contudo, não houve o cumprimento do determinado na sentença, o que se deu
exclusivamente por vontade de LITEL e BRADESPAR em não cumprir a obrigação.
92. No que tange à apuração dos dividendos e JCP, ressalta-se que faltava apenas a apuração dos
acréscimos legais, mediante a utilização dos índices definidos no item 505."d" da Sentença
Final prolatada pelo Tribunal Arbitral, que incidiriam sobre os valores consignados no item
460 da sentença.
93. Em 08/04/2015, BRADESPAR comunicou ao Juízo da 5a Vara Empresarial a interposição de
agravo de instrumento (Processo no 0016183-22.2015.8.19.0000), junto à 20a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contra decisão que deferiu o pedido de
conversão requerido pela ELÉTRON, e pediu a reconsideração de decisão agravada, nos
termos requeridos nas inclusas razões do recurso (fls. 968 a 1013 do Processo de Execução no
0338801-16.2014.8.19.0001 – docs. 6.4.4 e 6.4.5).
94. Em sua petição de agravo de instrumento, BRADESPAR, além de apresentar as razões para o
recurso, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto e requereu que a
execução observasse as normas relativas à execução para entrega de coisa certa.
Fl. 11157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
13
95. Em 15/07/2015, os Desembargadores da 20a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, acordaram em negar provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento no 0016183-22.2015.8.19.0000 proposto pela BRADESPAR, mantendo
a decisão de primeiro grau que converteu a execução para entrega de coisa em execução por
quantia certa, determinando, de ofício, a realização de prova pericial para apuração do
quantum (vide ementas do Acórdão na folha 10450, as quais remetem para as fls. 1058 a
1075 do Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.5).
96. O relator após discorrer sobre as alegações das partes, consignou no Acórdão sua
concordância com os fatos apresentados pela ELÉTRON ao “enumerar as diversas e repetidas
tramas articuladas pela LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. e pela BRADESPAR para não cumprirem o
acordo, deixando de transferir para a ELETRON 37.500.000 (trinta e sete milhões quinhentas
mil) ações ordinárias da VALEPAR”.
97. Em 16/09/2015, acordaram os Desembargadores da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em rejeitar o embargo de declaração
nos autos do agravo de instrumento no 0016183-22.2015.8.19.0000, tendo como embargante
LITEL e embargado ELÉTRON (O Acórdão apresentava Ementa indicada a partir da folha
10451):

98. Em 09/11/2015, ELÉTRON apresentou petição à 5a Vara Empresarial pedindo que o juízo
nomeasse perito com experiência na área de mercado de capitais, para emitir laudo técnico
indicativo do resultado líquido da sentença arbitral, respondendo, inicialmente, aos quesitos
que seguiam anexos e a outros que viessem a ser eventualmente formulados por ela.
99. Em 27/11/2015, a 3a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
deixou de admitir os recursos especiais interpostos pela LITEL e BRADESPAR contra o acórdão
proferido no agravo de instrumento no 0016183-22.2015.8.19.0000 (fls. 1104 a 1110 do
Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.5).
100. Após a petição apresentada pela ELÉTRON, uma série de fatos ocorreu, incluindo os descritos
em eventos relevantes citados na folha 10451:

Fl. 11158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
14

101. Por fim, em 27/04/2017, APSIS protocolou junto ao juízo da 5a Vara Empresarial a juntada do
laudo pericial por ela elaborado, cujo escopo consistia em “calcular o valor econômico
pleiteado pela demandante na conversão da ação de execução de entrega de coisa em
execução por quantia certa”, conforme decisão proferida por aquele Juízo. (vide conclusões
contidas na folha 10453).
102. Em 29/05/2017, ELÉTRON, atendendo ao despacho prolatado pelo juízo da 5a Vara
Empresarial, manifestou-se sobre o laudo pericial, argumentando o não cabimento dos juros
de mora sobre o preço do exercício da opção, que seria um comando expresso da Sentença
Arbitral, concluindo pela homologação do valor fixado R$ 4.774.799.725,00, a ser pago pela
LITEL e BRADESPAR à ELÉTRON, com os devidos acréscimos incidentes desde a data do laudo
pericial até o efetivo pagamento (fls. 1928 a 1930 do Processo de Execução no
033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.9).
Fl. 11159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
15
103. Em 19/06/2017, LITEL apresentou ao juízo da 5a Vara Empresarial impugnação ao Laudo
Pericial, juntando Laudo Divergente elaborado pelo Prof. Gustavo Franco.
104. Em sua manifestação, procurou mostrar a imprestabilidade do laudo por supostos equívocos
apresentados
pelo
perito
(fls.
1934
a
1971
do
Processo
de
Execução
no
033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.9).
105. Em 21/06/2017, BRADESPAR apresentou ao juízo da 5a Vara Empresarial manifestação acerca
do Laudo Pericial.
106. Assim como a LITEL, BRADESPAR procurou mostrar a imprestabilidade do laudo.
107. Na oportunidade, juntou Parecer Técnico de Impugnação ao Laudo Pericial (fls. 1972 a 1997
do Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.9).
108. Em 26/09/2017, APSIS, em atendimento ao despacho do Juízo da 5a Vara Empresarial,
protocolou manifestação sobre as impugnações ao Laudo Pericial propostas pelas partes.
109. Ao final, apresentou suas conclusões (fls. 2052 a 2071 do Processo de Execução no
033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.10):

110. ELÉTRON, LITEL e BRADESPAR apresentaram ao Juízo da 5a Vara Empresarial,
respectivamente, em 09/10/2017, 17/10/2017 e 18/10/2017, manifestação acerca dos
esclarecimentos apresentados pela APSIS. Em sua manifestação, LITEL juntou os Comentários
do Prof. Gustavo H. B. Franco.
111. Em 08/11/2017, o Juízo da 5a Vara Empresarial deferiu pedido das partes visando à
conciliação, a partir da proposta formulada pelas executadas referente à entrega das ações e
pagamento do preço devidamente atualizado, com encerramento das ações envolvendo as
partes. Designou-se uma nova audiência para 29/11/2017 para dar continuidade as tratativas.
112. Em 28/11/2017, o Juízo da 5a Vara Empresarial deferiu pedido das partes visando ao
adiamento da audiência de 29/11/2017 para depois de 20/01/2018. A audiência ocorreu em
07/02/2018, consignando-se a impossibilidade de acordo entre as partes.
113. Em 25/04/2018, após ELÉTRON, LITEL E BRADESPAR apresentarem novos requerimentos, o
Juízo da 5a Vara Empresarial proferiu decisão acerca do laudo pericial, homologando o laudo e
fixando o valor da indenização, a ser paga pelas executadas em caráter solidário, em R$
Fl. 11160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
16
4.010.321.790,00, com os devidos ajustes monetários (fls. 2220 a 2226 do Processo de
Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.10):

114. Através de negócios jurídicos processuais celebrados entre as partes e homologados pelo
Juízo da 5a Vara Empresarial, o prazo para o cumprimento da decisão foi ampliado e
prorrogado algumas vezes, impedindo a imposição de qualquer ônus ou penalidade às
executadas, pelo não cumprimento da decisão.
115. Respectivamente em 24/05/2018 e 25/05/2018, LITEL e BRADESPAR comunicaram ao Juízo da
5a Vara Empresarial a interposição de agravo de instrumento, em face da decisão prolatada
por aquele juízo, em que as executadas pediam a anulação da decisão recorrida e a
determinação de nova perícia (fls. 2258 a 2338 do Processo de Execução no
033880116.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.10).
116. Em 02/08/2018, ELÉTRON comunicou ao Juízo da 5a Vara Empresarial a interposição de
agravo de instrumento, em face da decisão prolatada por aquele juízo, em que pedia a
reforma da decisão agravada, para fixar o valor a ser recebido pela ELÉTRON em R$
4.774.779.725,00 (fls. 2420 a 2438 do Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 –
doc. 6.4.11).
117. Em 24/09/2018, após as partes firmarem negócios jurídicos processuais, homologados pelo
Juízo da 5a Vara Empresarial, com o fim de ampliar e prorrogar o prazo para o cumprimento
de decisão prolatada pelo juízo, as partes comunicaram ao juízo terem alcançado os termos
de acordo para pôr fim à execução, razão pela qual requeriam a designação de audiência
especial de forma a homologar a transação (fls. 2500 do Processo de Execução no 0338801-
16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.11).
118. Em data de 26/09/2018, perante o Juízo da 5a Vara Empresarial, as partes compareceram
para pleitear a homologação do acordo celebrado, denominado "TRANSAÇÃO EXTINTIVA DE
LITÍGIO".
119. Após o referido pleito, o magistrado proferiu sua decisão, homologando o mencionado
acordo, com a consequente extinção do litígio que deu origem ao processo em tela (fls. 2501
do Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.11):

Fl. 11161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
17
120. A TRANSAÇÃO EXTINTIVA DE LITÍGIO previa condições constantes a partir da folha 10456 (fls.
2502 a 2515 do Processo de Execução no 0338801-16.2014.8.19.0001 – doc. 6.4.11).
121. A quitação descrita no acordo implicou na renúncia do direito em que se fundamentavam as
diversas ações e incidentes em curso entre as empresas.
122. A partir da folha 10458 o Fisco detalha fundamentos relacionados com diversas ações que
levaram para seu entendimento de que houve INFRAÇÃO À LEI PROCESSUAL praticada pela
Recorrente.
123. A partir da folha 10485 o Fisco detalha dados sobre a infração contra a legislação tributária,
inclusive explicitando informações sobre apuração de bases de cálculo dos tributos e de
multas isolada e de ofício aplicadas.
124. Em conclusão, vale dizer que o Fisco, ratificado por decisão de primeira instância, considerou
que os valores pagos decorrente das diversas ações e processos mencionados, os quais
resultaram ao final em indenização por perdas patrimoniais, fixados em acordo homologado
judicialmente, não constituem despesas necessárias, usuais e normais.
125. Em essência, a Autoridade Fiscal alega que tal despesa tem ORIGEM EM ATOS ILÍCITOS QUE
NÃO JUSTIFICAM RECONHECÊ-LA COMO NECESSÁRIA, USUAL E NORMAL. Este é o litígio que
será analisado em detalhes no mérito.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

126. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. Em acórdão de
primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 8a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário em litígio.

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 11162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
18
127. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário invocando, em essência, tópicos similares a
aqueles incluídos na Impugnação. Em tal recurso, há explicitação de argumentos contrários ao
entendimento unânime exarado naquela decisão.
128. Seguem fundamentos essenciais das alegações, as quais se referem na íntegra com análise de
mérito da constituição de crédito, não havendo alegações preliminares relativas a eventuais
nulidades.
129. Conforme indicado pela Recorrente a partir da folha 10891, as principais argumentações que,
na visão da Autuada, justificaram a interposição do presente Recurso Voluntário estão
sintetizadas nos parágrafos que seguem.

Decisão de Primeira Instância – Alteração de Motivação da Constituição de Crédito
130. Alega-se, sem invocação de nulidade, ou seja, remetendo para análise de mérito, que a
decisão de primeira instância alterou fundamento (MOTIVO) da constituição de crédito que
consagrou a visão original do Fisco sobre a indedutibilidade ora analisada.

Efeitos da Decisão de Primeira Instância - Insubsistência da Própria Constituição de Crédito
131. Na Visão da Recorrente, tal cenário de alteração não pode ser admitido. Por este motivo,
pede-se reconhecimento de insubsistência da própria constituição de crédito formalizada em
desfavor da Autuada.
132. Isto porque, conforme indica a peça impugnatória, tal decisão, como consequência, gerou o
seguinte entendimento do Sujeito Passivo: a consequência do afastamento do motivo de fato
original é o comprometimento do Auto de Infração que nele se baseou. Neste sentido, há
citação, como aspecto ratificador de tal visão, de parecer de Marco Aurélio Greco.

Inexistência de Ilícito – Disputa Arbitral e Judicial - Direito a Recorrer
133. Há afirmação de que não houve qualquer ilícito fiscal. Em sua visão, de seu direito de recorrer
em âmbito de disputa arbitral e judicial com a Elétron, é assegurado e garantido
constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal).
134. Restou comprovado inexistência de qualquer ilicitude no âmbito judicial e arbitral, bem como,
evidenciado nos autos o integral cumprimento de requisitos necessários à dedutibilidade ora
analisada.
135. Comprovada a inexistência de qualquer ilicitude em curso de processos em que eram
discutidos a nulidade de sentenças arbitrais e outros assuntos correlatos, como consequência,
há descabimento dessa discussão para a análise do caso concreto (conforme reconhecido pela
Fl. 11163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
19
decisão recorrida). Tal contexto ratifica o cumprimento de requisitos necessários à
dedutibilidade.

Litigância de Má Fé - Inexistência
136. Alega-se que não houve no presente caso litigância de má-fé. Pois, no entendimento da
Recorrente:
(A) Não houve decisão definitiva a respeito do caso em litígio arbitral e
judicial.
(B) A decisão de primeira instância afastou relevância de argumentos
relativos à suposta litigância de má-fé para fins de análise da lide.

Indenização – Presunção de Ilicitude Versus Indedutibilidade de Despesa
137. A presunção de supostas ilicitudes (não analisadas pelo STJ) que resultou em indedutibilidade
de despesas incorridas com pagamento de indenização à Elétron, conforme reconhecido pela
decisão de primeira instância, não ratifica a visão do Fisco de impossibilidade de dedução.

Atividade de Holding – Transação Extintiva de Litígio – Manutenção de Fonte Produtora
138. A Recorrente é uma holding. Tem por principal atividade a aquisição, gestão e manutenção de
participação societária. Nesse contexto, o pagamento de valores sob a Transação Extintiva de
Litígio permitiu manutenção de sua principal fonte produtora de renda (ações da Valepar).
Assim, tendo por base tal cenário, restaram cumpridos os requisitos de necessidade,
normalidade e usualidade.
139. A decisão de primeira instância reconheceu que o pagamento de valores da Recorrente à
Elétron no contexto da Transação Extintiva de Litígio se deu visando a evitar maiores prejuízos
à sua atividade.

Acórdão Carf 1004-000.137 (8.4.2024) – Situação Análoga
140. O cumprimento dos requisitos de dedutibilidade já mencionados foi tratado em situação
análoga ratificada por recente decisão que analisou e julgou matéria relacionada com
pagamentos realizados em âmbito de acordos de leniência. Tal decisão foi formalizada por
meio de Acórdão Carf 1004-000.137, de 8 de abril de 2024.

Captação de Recursos Versus Disputa Arbitral e Judicial
Fl. 11164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
20
141. É descabida a argumentação suscitada na decisão de primeira instância de que o fato de a
Recorrente ter captado recursos em mercado para suportar custos da disputa arbitral e
judicial já mencionada e, posteriormente, ter alienado parcela de ações da Vale para fazer
frente a tal dívida, desnaturaria a essencialidade de investimento em ações da Vale para a
condução de operações da Recorrente.
142. À época da prolação da sentença que, condenou a Recorrente a entregar 18.750.000 ações
ordinárias da Valepar à Elétron, 96% de sua receita operacional correspondia a resultados da
Valepar.
143. Quando da alienação de parcela de seu investimento para fazer frente às dívidas oriundas da
disputa, quase 20 anos após a Elétron ter inicialmente exigido a transferência das ações, a
Recorrente acabou por suportar uma perda patrimonial relevante, que apenas reforça a
essencialidade e relevância do investimento nas ações da Vale no contexto das atividades da
Recorrente.

Normas da Receita Federal Sobre a Matéria
144. É descabida a alegação da decisão de primeira instância de que há orientação da Receita
Federal quanto à não-dedutibilidade de valores pagos em contexto semelhante ao da
Recorrente. A referida decisão traz como fundamento Soluções de Consulta que tratam de
indenizações que não guardam qualquer correlação com o caso em comento, quais sejam:
(A) Solução de Consulta Cosit 209/2019: trata indenizações decorrentes de divulgação
de informações financeiras incorretas por sociedade por ações.
(B) Solução de Consulta Cosit 77/2021: trata de indenizações pagas a empregados no
contexto de acordos homologados judicialmente.

Perda de Capital
145. Qualquer que seja o caso, mesmo sob a remota hipótese das despesas não se amoldarem aos
conceitos de necessidade, usualidade e normalidade, a dedutibilidade seria ainda aplicável,
dado que corresponderia a uma perda de capital igualmente dedutível (item VI.I). Não haveria
de se falar em glosa decorrente de pagamento da Transação Extintiva de Litígio.

CSLL
Fl. 11165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
21
146. Os conceitos de necessidade, usualidade e normalidade seriam inaplicáveis à CSLL, dado que
sua a base de cálculo é o lucro líquido da entidade (item VI.II). Não haveria de se falar em
glosa decorrente de pagamento da Transação Extintiva de Litígio.

Multa Isolada Versus de Ofício de 75% - Concomitância
147. Há impossibilidade de imposição de multa isolada junto à multa de ofício, visto que ambas as
multas teriam sido aplicadas sobre mesmos supostos fatos geradores que motivaram a
lavratura dos autos de infração em questão, ofendendo, portanto, o princípio da consunção.

Memorial
148. A recorrente, conforme instrução documental constante no sistema e-processo, fez
apresentação de memorial detalhando o caso de forma sintetizada.

CONTRARRAZÕES DA PGFN

149. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme instrução documental constante a partir
da folha 11010, fez apresentação de memorial detalhando o caso encaminhando pela
manutenção da decisão de primeira instância.

É O RELATÓRIO.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

150. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está
contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.
Fl. 11166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
22

MÉRITO

Essência do Litígio
151. Feitas as anotações essenciais no Relatório, cabe, nesta análise de mérito, julgar se, como
ponto central da constituição de crédito mantida pela decisão de primeira instância (Essência
do Litígio), o valor pago a título de verbas indenizatórias definidas em acordo judicial
configura-se em despesa necessária, usual e normal para efeitos de dedução em bases de
cálculos dos tributos constituídos pelo Fisco.

Alteração de Motivação
152. Conforme indicado na conclusão do Recurso Voluntário, o primeiro tópico a ser julgado
refere-se à alegação, sem invocação de nulidade da decisão de primeira instância, de
alteração de fundamento (MOTIVO) efetuado pelas Autoridades Julgadoras.
153. Como questão de ordem, conforme bem indicado em contrarrazões da PGFN, deve-se deixar
claro que, de fato, àquela instância não deve ser invocado o estigma de que, eventuais
ponderações de caráter subsidiário para formação de convicção, mantido o crédito
constituído, deve-se haver total concordância com elementos e fundamentos nele
formalizados. É este cenário que a Recorrente sugere intentar.
154. Ora, sobre tal visão do Sujeito Passivo, entendo o contrário. Tal decisão pode e deve sim
fundamentar suas decisões da melhor forma possível visando insculpir sua convicção. E isto
passa, necessariamente, por fundamentações que nem sempre vão ao encontro de teses e
visões do Fisco, mesmo que o crédito por ele constituído seja mantido na íntegra, que é o
caso ora analisado.
155. Em pesquisa no conteúdo do Recurso Voluntário pela expressão critério jurídico não houve
retorno de nenhuma expressão com este termo. Assim, claramente não houve nada de
argumentação de eventual alteração de critério jurídico realizada pela Autoridade de primeira
instância. Isto sim, se houvesse, seria motivo para melhor análise. Poderia tal decisão incorrer
em nulidade se agisse neste sentido. Não é o caso.
156. O critério jurídico adotado pela referida decisão é o mesmo utilizado pelo Fisco, qual seja, o
entendimento claro e límpido de ambos de que despesas com indenização por perdas e danos
não se constituem como necessárias, usuais e normais.
157. No voto condutor do acórdão recorrido, há afirmação de que, em relação à condenação por
litigância de má-fé e em relação à existência de óbices processuais, houve relativização
(10791), a qual, em minha visão, em nada se confunde com alteração de motivação alegada
pela Recorrente.
Fl. 11167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
23
158. Em essência, sem dúvidas, lendo a decisão de primeira instância, é possível conclusão de que
houve concordância com critério jurídico e fundamentos utilizados pelo Fisco. Nas
contrarrazões explicitadas a partir da folha 11013 há detalhamento de fundamentos que vão
ao encontro de minhas ponderações.
159. Agrega-se, ainda, o que ratifica tais informações, o fato de, tanto o Fisco quanto a decisão,
haver embasamento considerando conteúdo e lógica similar de texto contido na Solução de
Consulta 209/2019, a qual, em síntese, tem fins didáticos para efeitos das análises ora
realizadas.
160. Invoco tais fundamentos como complementares para efeitos de minha decisão sobre tema, a
qual, vai no sentido de entender que não houve alteração alguma de motivo conforme alega a
Recorrente, sugerindo, talvez, alteração de critério jurídico. O que houve, conforme já dito,
foram ponderações essenciais para fundamentar as convicções da Autoridade Julgadora.
161. Portanto, realmente, não corresponde à verdade dos fatos, a afirmação de que a decisão de
primeira instância fundamentou o crédito com motivo diferente daquele indicado pelo Fisco
(folha 10829, parágrafo 12). Desta forma, tanto a descrição do fato, quanto o enquadramento
efetuado foram respeitados e se coadunam mutuamente com a constituição original e a
decisão de primeira instância.

Necessidade, Usualidade e Normalidade
162. Entrando de forma específica em elementos fáticos e conceituais que circundam a essência do
litígio, nos próximos parágrafos constam os principais fundamentos do Fisco e de defesa
relacionados com requisitos/condições de necessidade, usualidade e normalidade da despesa
deduzida ora analisada.
163. O Parecer Normativo CST 32/1981, aplicável ao caso juntamente com demais normas citadas
na constituição do crédito, detalha a definição de tais requisitos e condições. Na folha 11032
há um resumo útil sobre tal definição, bem como, trecho que merece ser destacado:
A celebração do Instrumento Particular de Acordo de Acionistas da VALEPAR é
condizente em tese com o objeto social da recorrente, mas os pagamentos
realizados, após aproximadamente 20 (vinte anos) do acordo original e a título
de transação extintiva do litígio, não se deram em razão de um normal e usual
cumprimento de contrato celebrado, conforme explicitado pela Autoridade
Fiscal, que esmiuçou todos os meandros processuais empregados pela
empresa para resistir ao cumprimento de sua obrigação.
Os pagamentos foram consequência da prática de um ato ilícito por parte da
recorrente, como devidamente demonstrado no tópico anterior.
164. Com o fim das discussões, a transação resultou em dever de pagar das partes executadas
(LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. e BRADESPAR S.A.) à exequente (ELÉTRON S.A.) o montante de R$
Fl. 11168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
24
2.820.000.000,00 (50% para cada parte). O pagamento foi a título de indenização por
recomposição patrimonial.
165. Conforme já amplamente explicitado, a controvérsia está na dedução de R$ 1.410.000,000,00,
pagos por força da referida transação extintiva de litígio. A homologação de tal transação
teria, com resolução de mérito, extinguido a lide entre os envolvidos gerando a obrigação de
pagar a referida quantia.
166. A visão clara do Fisco é a de que, dentre outros argumentos, tal indenização, definida como
uma verdadeira compensação visando indenizar efetivas perdas patrimoniais causadas por
condutas ilícitas1, não podem ser qualificadas como necessárias, usuais e normais.
167. Como, de fato, houve conduta voluntária que, como resultado, gerou ilicitude de norma
contestada pela parte acusadora, é útil citar o conteúdo do artigo 186 do código civil, o qual
trata de ato ilícito:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dado a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.
168. Ora, o enquadramento de ato ilícito gerado por ação voluntária se coaduna com ação da
Recorrente, a qual, nítida e voluntariamente, lesou direito ao não observar acordo e sentença
arbitral. Os danos resultantes se evidenciaram em expressivo prejuízo contra a acusadora
(ELÉTRON), tanto é que foram objeto das ações já explicitadas. Nesta diretriz, de forma
complementar, o artigo 927 do código civil regula o seguinte:
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
169. Neste sentido, vale registrar que não há dúvidas de que, analisando o conteúdo do Relatório
Fiscal, bem como, da decisão de primeira instância, a citação de litigância de má fé baseada
em previsão do antigo Código de Processo Civil é acessória. Isto é, não se configura na
alegação principal do Fisco.
170. Adicionalmente, visando sustentar tal visão, há citação da já mencionada Solução de Consulta
209/2019, a qual, em resumo, dita o seguinte (folha 11016):

1 Tais como aquelas praticadas pela BRADESPAR com infração ao artigo 17 do antigo CPC:
Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa, cuja falta de fundamento não possa razoavelmente desconhecer;
II - alterar intencionalmente a verdade dos fatos;
III - omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa;
IV - usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal;
V - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
VI - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VII - provocar incidentes manifestamente infundados.

Fl. 11169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
25
...valores pagos por acordo realizado em ação judicial, cujo pedido é a
compensação por perdas patrimoniais, não são despesas necessárias, usuais
ou normais...
171. Assim, estou de acordo com a afirmação de que o que se paga para compensar o dano é
exatamente a indenização decorrente do ilícito praticado. Deste modo, no contexto de
elementos probatórios trazidos, realmente não faz nenhum sentido a tentativa de
correlacionar a despesa paga com acordo de acionistas mencionado nos autos.
172. O Fisco deixou claro em seu Relatório Fiscal que a indenização por perdas e danos decorreu
de descumprimento de sentença arbitral e de inutilidade de cumprimento tardio de obrigação
de entregar ações da VALEPAR. Neste sentido, vale transcrever o seguinte trecho contido na
folha 11020 das contrarrazões da PGFN:
...o TVF e a decisão recorrida concordam que a natureza da despesa
indedutível paga por força da transação extintiva de litígio é de indenização
por perdas e danos relativos ao descumprimento da obrigação de entregar
ações da VALEPAR, reconhecida em sentença arbitral. Este é, em essência, o
fato que motivou a presente autuação.
173. É neste ponto fulcral que me concentro para indicar meu voto. Considerando tal
descumprimento, são procedentes as visões do Fisco e da decisão de primeira instância? Em
minha avaliação, sim. Vejamos.
174. De fato, entendo que a cláusula prevista no aditivo ao acordo original e, logo em seguida, na
sentença arbitral, é expressa ao declarar efetivo dever de indenização causada pelo
mencionado descumprimento, ilícito do meu ponto de vista (de fato, houve conduta
voluntária), fato que, inclusive autorizou a contraparte a agir para reparação de seu direito.
175. Ainda que se busque indícios de equivalência entre a indenização e obrigação original, deve-
se reconhecer que, sem dúvidas, a obrigação original se exauriu. Com tal exaurimento surgiu
nova natureza de obrigação, qual seja, indenizatória, indedutível conforme já indicado.
176. Na diretriz de motivações que levaram a Recorrente a potencializar o pagamento de tal
indenização, merece reflexão o fato de haver eventuais benefícios econômicos decorrentes da
ação de recusa de cumprimento da obrigação original, bem como, na sequência, de forma
espontânea, de recusa de cumprimento da própria sentença arbitral analisada pelo Fisco.
177. No contexto indicado, no ímpeto de real intenção de descumprimento, deve-se registrar que
houve, inclusive, condenação por litigância de má fé, a qual, apesar de não ser determinante
para análise dos requisitos já mencionados sobre a despesa em análise, demonstra a
intensidade de tal recusa.
178. É incontestável que a recorrente, de fato, conforme análise de contrarrazões da PGFN (folha
11034, conduziu o momento de indenizar para o momento mais extremo e, não satisfeita,
promoveu a dedução fiscal desses valores aproveitando-se de sua própria torpeza.
Fl. 11170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
26
179. Dentro da lógica até aqui indicada, merece transcrição, em prestígio à boa lógica
argumentativa, bem como, ao complemento de minhas razões de decidir, os seguintes
trechos descritos a partir do final da folha 11035 das contrarrazões:
Assim, não procede a tentativa recursal de manter, dentro do valor total da
indenização, a classificação original das rubricas contratuais, pois a execução
foi expressamente convertida em perdas e danos.
A estratégia processual ora adotada pela recorrente, ao tentar vincular o
pagamento da indenização ao regular exercício de seu objeto social e, assim,
confundir este órgão julgador, em nada difere do comportamento inusual
apresentado no âmbito dos processos arbitral e judiciais que se seguiram ao
descumprimento do acordo de acionistas, tal como reproduzido pela
Autoridade Fiscal, a qual se limitou simplesmente a descrever as
manifestações do Poder Judiciário pelo reconhecimento da litigância de má-fé
e da estratégia processual abusiva por parte da BRADESPAR.
Ao ser demandada judicialmente em litisconsórcio passivo com a LITEL, a
BRADESPAR suscitou, em princípio, a necessidade de “prevalência da cláusula
arbitral inserta no Acordo de Acionistas, a qual estabelecia a jurisdição do
Tribunal Arbitral para dirimir conflitos entre as partes” (pp. 43/44 do TVF).
Posteriormente, numa das ações anulatórias propostas contra a sentença
arbitral, a BRADESPAR afirmou inexistir “cláusula compromissória, convenção
de arbitragem, compromisso arbitral”, o que era sabidamente falso, uma vez
que a própria parte havia suscitado a necessidade de cumprimento da referida
cláusula.
Isso causou perplexidade à Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar, em sede recursal, as ações
declaratórias
de
nulidade
0093502-39.2010.8.19.0001
e
0402164-
79.2011.8.19.0001...
Se, em tese, é possível contestar judicialmente uma sentença arbitral, com
base nas previsões do art. 32 da Lei 9.307/1996, a avaliação da legitimidade
do exercício desse direito deve ser feita à luz do caso concreto, o que, segundo
concluiu o próprio Poder Judiciário, ocorreu de forma manifestamente
abusiva.
Da mesma forma, como observado pela DRJ, é incoerente com a alegação de
que os litígios se justificariam pela manutenção da posição acionária de seu
interesse o fato de que o pagamento da indenização correspondente ocorreu
com recursos de alienação de ações dessa mesma sociedade empresária.
Fl. 11171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
27
A recorrente bem sabe que o afastamento da competência do juízo arbitral é
hipótese excepcional, assim como excepcionais são as possibilidades de
questionar a validade da respectiva sentença...
Tampouco merece acolhida o argumento de que a condenação por litigância
de má-fé seria revertida no Superior Tribunal de Justiça, caso não houvesse a
transação extintiva do processo de execução...
Assim, as alegações recursais apresentadas encontram-se dissociadas dos
fatos verdadeiramente ocorridos, os quais revelam que a indenização por
perdas e danos teve como fundamento a responsabilidade subjetiva na prática
de ato ilícito causador de perdas e danos, que, de maneira alguma, pode ser
reconhecido como necessário, normal e usual ao desenvolvimento do objeto
social da empresa.
180. Indo ao encontro das informações explicitadas, é válido, em paralelo aos elementos
probatórios instruídos nos autos, citar, também, trecho de recente decisão sobre matéria
similar (REPARAÇÃO DE DANOS/INDENIZAÇÃO) formalizada por meio do Acórdão Carf 1402-
006.778, de março de 2024:
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e
socioambientais fixados em acordo judicial, não constituem despesas
necessárias às atividades da pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins de
apuração do Lucro Real.
181. Ora, é nítido que a Recorrente se opôs drasticamente, junto com a LITEL, o negócio jurídico,
por ela mesma ratificado, de dar o direito à Elétron de exercer a opção original de compra de
ações. Tal oposição foi exercida por longos anos até a extinção do negócio.
182. Vale citar trecho explicitado pelo Fisco (folha 10490) sobre uma das motivações que teriam
levado para a forte oposição mencionada:
Como mencionado anteriormente, caso houvesse o cumprimento da sentença
imposta pelo Tribunal Arbitral à LITEL e BRADESPAR, estas ao venderem as
ações, deveriam apurar o ganho ou perda de capital para a composição das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em relação à recompra das ações por LITEL e BRADESPAR, o valor pago por
elas deveria compor o custo das ações em poder das empresas.
Com efeito, é possível constatar que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
seriam influenciadas somente pela parte do valor total da conversão em
pecúnia que gerou ganho ou perda de capital.
Entretanto, como num passe de mágica, o valor total pago por BRADESPAR
teve o efeito oposto: ambas as partes e seus reflexos reduziram as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 11172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
28
183. O Fisco afirma, ainda, em complemento (a partir da folha 10493), que:
a indenização por perdas e danos seria uma despesa usual e necessária à
manutenção da sua atividade econômica ligada à aquisição, manutenção e
gestão de participação societária em outras sociedades. Todavia, a
manutenção e gestão de participação societária não suporta métodos inusuais
ou antiéticos que impeçam ou dificultem a aquisição por outrem de
participação societária detida pela fiscalizada.
A BRADESPAR agiu de maneira antiética e desonesta, prejudicou a integridade
do processo, foi condenada por litigância de má-fé e repreendida diversas
vezes pelas instâncias judiciais por condutas que demonstravam “a
abusividade do uso do Judiciário na busca de prolongar, eternamente, a
solução da lide”, como mencionado pela Relatora Des. Letícia Sardas no
julgamento pela 20a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro das apelações formuladas pelas partes nos processos nos 0093502-
39.2010.8.19.0001, 040216479.2011.8.19.0001, 0093326-60.2010.8.19.0001 e
0495870-19.2011.8.19.0001.
Causou prejuízos à ELÉTRON pela perda de seus direitos políticos e econômicos
atrelados às ações, obrigando-a a solicitar à 5a Vara Empresarial a conversão
da obrigação de entrega da coisa em obrigação de pagamento em dinheiro.
Como pode a BRADESPAR agora acreditar que a indenização paga à ELÉTRON
é dedutível das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL?
...O montante indenizado não estava previamente estabelecido, sendo
necessário recorrer à arbitragem, além de passar por um longo processo de
execução, no qual foi imprescindível demonstrar todos os danos decorrentes
do descumprimento da sentença arbitral, bem como a posterior inutilidade do
seu cumprimento tardio, juntamente com a quantificação da indenização por
perdas e danos.
184. Ora, considerando as informações já indicadas, não se pode ratificar por completo a ideia
essencial da Recorrente de que existiam reais e efetivas razões para a excessiva e larga
duração de interposições recursais relacionadas com todas as fases e ações ocorridas no
processo que levou à necessidade indenização.
185. Na referida ideia de essencialidade, cita-se, inclusive, questionamento do procedimento de
arbitragem, decorrente de suposto impedimento do presidente do tribunal arbitral. Esquece-
se, porém, considerando o contexto no qual ocorreram os fatos, que tal alegação poderia ter
sido uma ação muito anterior à definitividade daquele acordo.
186. Tal cenário revela, no mínimo, indícios de que a intenção das partes era a estratégia de
prorrogação contínua de cumprimento do acordo e demais obrigações. Realmente,
Fl. 11173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
29
considerando não só tal alegação, mas todas as demais que levaram para a referida
prorrogação continuada, a visão do Fisco e da decisão de primeira instância fica corroborada.
187. A Recorrente, paralelamente às questões reais e efetivas indicadas, sugere que não houve
ilicitude alguma que justificasse a glosa. De fato, o Fisco não alegou ilicitude específica no
contexto das ações explicitadas. O que se alega é a necessidade, usualidade e normalidade da
indenização paga. Neste ponto, entendo, por tudo que foi dito, que, ao contrário do que alega
a Recorrente, não houve cumprimento de tais requisitos.
188. O fato de a Recorrente ser uma Holding não ratifica o não cumprimento de tais requisitos. A
indenização paga resultante de ações praticadas não podem ser colocadas no campo de
prática efetiva de atividade operacional no exercício de atividade holding. Neste sentido, soa
contraditória a alegação de que o pagamento dos valores sob a Transação Extintiva de Litígio
tenha permitido manutenção de sua atividade principal.
189. Sobre a alegação de que a autuação do Fisco não se aplicaria à CSLL, tomo como minhas
razões de decidir os argumentos mencionados na Impugnação a partir da folha 10802, os
quais se resumem na seguinte conclusão (folha 10804) da Autoridade Julgadora: Diante do
exposto, constato que na presente análise deve-se aplicar à CSLL o mesmo tratamento
tributário aplicável ao IRPJ, portanto, considero correto o lançamento fiscal efetuado.
190. Ou seja, conforme já decidido na referida decisão, não procede o argumento de que a regra
geral de dedutibilidade prevista no art. 47 da Lei 4.506/64 não se aplica à CSLL.
191. Por tudo que foi exposto, voto como improcedente as alegações da Recorrente no que se
refere à dedutibilidade da despesa de indenização amplamente explicitada acima.

Multa Isolada
192. Quanto à multa isolada, não se pode negar que, de acordo com legislação de regência citada
neste processo, o fato gerador da multa isolada é a diferença que a referida dedução causou
na apuração da antecipação mensal calculada pela Recorrente.
193. Há inúmeros julgados no Carf, incluindo vários expedidos por este Colegiado, que ratificam a
ideia de que, independentemente de resultado final apurado em período de apuração, bem
como, aplicação paralela de multa de ofício, tais penalidades são autônomas e independentes,
devendo ser aplicadas seguindo literalidade de previsões legais que tratam de nascimento de
fato gerador aplicável a cada tipo de multa.
194. Portanto, em minha visão, não há razões nos elementos probatórios instruídos no presente
processo que afastem a aplicabilidade das referidas penalidades. Assim, proponho
manutenção da decisão de primeira instância, a qual negou provimento às alegações
relacionadas com tal penalidade.

Fl. 11174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
30
CONCLUSÃO

195. Em conclusão, considerando o exposto no voto, encaminho pela Improcedência do Recurso
Voluntário.

É O VOTO.

Documento Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Concomitância de multa de ofício e multa isolada pelo não pagamento de estimativas
A recorrente defende a ilegalidade de cobrança de multa de ofício em conjunto com
multa isolada, decorrente do não pagamento de estimativas, matéria também impugnada e
afastada pelo acórdão recorrido.
A matéria a ser analisada é objeto de uma série de questionamentos perante este
Conselho. A análise histórico-sistemática da evolução interpretativa sobre a matéria é relevante
para fundamentar o entendimento adotado.
O artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que comina multas aplicáveis a infrações
tributárias, passou por inúmeras alterações desde a sua edição, gerando dúvidas sobre a
materialidade das penalidades prescritas. Dois momentos são relevantes para verificar o contexto
histórico-normativo: o momento anterior e posterior à alteração promovida pela Lei no
11.488/2007.
Em sua redação original, assim prescreveu o legislador pátrio:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
Fl. 11175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
31
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;

O caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, na redação original, mencionava a
materialidade atingida pela multa isolada, isto é, a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição.
Ao normatizar que a multa isolada se referiria à totalidade de tributo ou
contribuição, a dúvida interpretativa é se a norma buscou atingir o valor do ajuste anual ou apenas
“parte” da totalidade que se refere à estimativa mensal apurada. Aparentemente, tendo em vista
que as antecipações de estimativas em nada se relacionam com a totalidade de tributo ou
contribuição, a referência normativa se reporta ao valor devido no ajuste anual.
Contudo, alguns problemas de ordem prática são evidenciados, caso se interprete o
termo totalidade como o devido no ajuste anual. Inicialmente, enquanto não há o ajuste anual,
não haveria possibilidade de se verificar a ausência de recolhimento de estimativa ainda no curso
do ano-calendário. Em segundo lugar, a interpretação esvaziaria o permissivo do inciso IV,
porquanto não seria possível cobrar a multa isolada quando o valor devido no ajuste anual
constituísse efetivamente prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. Em ambos os casos,
inexistiria base de cálculo para a multa isolada, impedindo sua aplicação.
As dúvidas deram azo a longos debates na jurisprudência administrativa deste
CARF, sobre a possibilidade de cobrança concomitante da multa de ofício e da multa isolada, o que
motivou a edição da Súmula CARF no 105, assim disposta:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 11176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
32
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
O conteúdo sumular é claro ao impedir a aplicação concomitante da multa isolada
com a multa de ofício, devendo prevalecer esta última.
Contudo, a Medida Provisória no 303/2006, que perdeu sua eficácia, e a Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, modificou o texto legal do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, retirando do caput a indicação da base de cálculo das multas. O dispositivo
passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A norma prescrita constituiu importante evolução na matéria das sanções
tributárias, sobretudo, porque deu fim à discussão sobre qual sera a base imponível para multa no
caso das estimativas mensal devida e não paga.
Mas os embates relacionados às sanções punitivas continuam. A nova redação do
artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996 esclarece ser a base de cálculo da multa isolada o valor do
pagamento mensal. Sua interpretação deve se dar em conjunto com o teor da Súmula CARF no 82:
Súmula CARF no 82
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808, de 05/12/2007
Acórdão no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de 12/09/2007
Fl. 11177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
33
Acórdão no 103-22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008
Acórdão no 105-17057, de 30/05/2008.
O conteúdo sumulado consolidou o entendimento de que as estimativas consistem
em mera antecipação do tributo devido, tornando-as inexigíveis após o término do ano-
calendário, a partir do qual o próprio tributo é apurado e devido.
Compreende-se as estimativas como sendo uma técnica de arrecadação imposta
aos optantes pelo regime anual de apuração do lucro real e, caso seja autuado o contribuinte,
sofrendo a exigência do recolhimento das estimativas no curso do ano-calendário ao qual
correspondem, não se exige a multa isolada, mas multa de ofício de 75%. Isso significa que se
impõe ao contribuinte a penalidade, para que cumpra sua obrigação de antecipar recursos aos
cofres públicos, independentemente de, ao final do ano-calendário, apurar ou não saldo de
tributo a pagar.
Entender de forma contrária implicaria o esvaziamento da norma sancionatória
imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo, instituindo prazo decadencial inferior a
um ano, o que não é suportado pela previsão do Código Tributário Nacional.
A conduta penalizada é distinta: inicialmente, ao contribuinte é imputado o dever
de antecipar as parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória (estimativas mensais);
após, surge o dever de pagar esse mesmo tributo apurado como devido ao final do ano-calendário
(ajuste anual). São duas situações distintas, as quais seguem regimes jurídicos também diferentes.
As duas condutas, a bem da verdade, são independentes. É possível apurar as
estimativas mensais e não apurar o ajuste anual, bem como é possível que o contribuinte apure o
ajuste anual, ainda que não tenha realizado a mensuração das estimativas mensais. Ao cabo, o
que se busca é o pagamento do tributo pelo sujeito passivo, mas os bens jurídicos tutelados não
são os mesmos: as estimativas se voltam à manutenção do fluxo de caixa do governo durante o
ano, a fim de que a arrecadação do IRPJ apurado pelo Lucro Real anual não implique em um único
pagamento (inclusive, que poderia impactar a adimplência fiscal); por outro lado, o ajuste anual
tem a finalidade de que o sujeito passivo pague o que de fato é devido, em respeito aos princípios
aplicáveis à relação jurídico-tributária – tanto é que existe a figura do saldo negativo, para os
contribuintes que antecipem tributo a maior no decorrer do ano.
É por isso que as condutas envolvem penalidades específicas para cada caso.
Estimativas não pagas são penalizadas com multa isolada de 50%, ao passo que o ajuste anual
devido é penalizado à razão de 75%.
Após o ano de 2007, com a alteração legislativa da Lei no 11.488/2007, portanto, a
aplicação da Súmula CARF no 105 foi esvaziada.
Contudo, tratando-se de lançamento concomitante de multa isolada e de ofício, isto
é, quando não se trata de um simples lançamento de multa de ofício, cobrada em razão de o
contribuinte não ter atuado em prol de antecipar o tributo devido apurado mensalmente no lucro
real por estimativa, a situação torna-se mais complexa.
Fl. 11178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
34
Os lançamentos conjuntos em que se exige a multa de ofício pelo não pagamento
dos tributos apurados sob a sistemática do lucro real anual em conjunto com a multa isolada
afronta aos princípios da consunção, estrita legalidade e proporcionalidade.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, destacando-se, por
exemplo, a seguinte passagem do voto condutor proferido pelo Ministro Humberto Martins, no
REsp no 1.496.354-PR (DJE 24/03/2015):
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais , ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário,
quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de,
nos casos ali descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em
que são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De
fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa
(ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano
calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança
da multa de forma conjunta.
Mais recentemente, os Ministros da 2a Turma do STJ, por unanimidade de votos,
reiteraram esse posicionamento, conforme atesta a ementa do julgamento proferido no REsp
1.708.819/RS, de 16/11/2023. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
Fl. 11179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
35
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido.
Este CARF, conforme esposado no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080, de
lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, firmou o seguinte entendimento:
(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o
teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
(...)
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Fl. 11180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
36
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término
do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento
apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a
menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente
aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do
Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in
idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra (Teoria da
Proibição de Bis in Idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São Paulo:
Noeses, 2014, p. 462).
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge
na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta
e equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de
Fl. 11181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2023-76
37
IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos
no lançamento de ofício.
(...)
Ora a questão que é insuperável é a seguinte: como a contribuinte poderia se
manter adimplente com as estimativas se a sua apuração não refletia a necessidade do
recolhimento e nem sequer permitiria o pagamento do tributo? A estimativa somente surgiu após
o lançamento de ofício e até então a contribuinte cumpriu adequadamente suas obrigações
acessórias e principal. É desarrazoado exigir que a contribuinte mantivesse duas formas de
apuração do IRPJ (uma que fosse fiel ao seu entendimento e outra com um potencial
entendimento distinto do Fisco brasileiro).
Nesse sentido, dou provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência da
multa isolada pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 11182
DF CARF MF
Original